Tribunal: TJES
Processo: 5017428-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017428-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGOR SOUSA ALMEIDA e outros (3)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita aos agravantes, sob o fundamento de que o acervo probatório indica condições financeiras para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes nos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira e, consequentemente, manter o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, possui natureza meramente relativa.

3. O § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a indeferir o pedido quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

4. A existência de patrimônio imobiliário em condomínio clube, a propriedade de veículo automotor e a titularidade de créditos judiciais superiores a nove milhões de reais elidem a alegação de miserabilidade jurídica.

5. A insuficiência de liquidez imediata ou a inadimplência de terceiros não justificam a concessão do benefício quando o padrão socioeconômico e os sinais exteriores de riqueza demonstram capacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência financeira de pessoa natural é relativa e pode ser afastada por prova em contrário.

2. A existência de patrimônio vultuoso e sinais de riqueza autorizam o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados: inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal; §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 50155874120248080000, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IGOR SOUSA ALMEIDA, LUANA NASCIMENTO AMANCIO SOUSA, RAFAEL MELLO DE MIRANDA e MONICA SEIXAS SOUSA (id 16477012) pugnando pela reforma da decisão interlocutória (id 69930876) por meio da qual o Juízo a quo, nos autos da “ação de embargos à execução”, tombada sob o n. 5000723-11.2025.8.08.0049, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelos ora Agravantes.

Em suas razões recursais (id 16477012), os Agravantes sustentam, em síntese, que (i) o indeferimento do benefício na instância de origem foi equivocado, uma vez que se baseou em declarações de imposto de renda defasadas, referentes ao ano-calendário de 2023; (ii) a realidade financeira das partes sofreu alteração drástica após a venda das quotas e da marca “Origens” em agosto de 2024, visto que os adquirentes tornaram-se inadimplentes; (iii) a mera expectativa de crédito futuro não possui o condão de afastar a presunção de hipossuficiência econômica atual, devendo ser consideradas as condições presentes dos recorrentes para o acesso à justiça; (iv) encontram-se em situação de involução patrimonial, utilizando-se de limites de crédito e cartões para o pagamento de despesas diárias, o que caracteriza a insuficiência de recursos prevista no art. 98 do Código de Processo Civil.

Decisão indeferindo a antecipação da tutela recursal constante no id 16636862.

Contrarrazões apresentadas pela Cooperativa Agravada pugnando pelo desprovimento do recurso (id 16697917), sob o argumento de que os Agravantes possuem vultuosa condição financeira, incompatível com o benefício pretendido, destacando que os mesmos litigam em outra demanda pelo recebimento de quantia superior a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017428-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: IGOR SOUSA ALMEIDA e LUANA NASCIMENTO AMANCIO SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita aos Agravantes, sob o fundamento de que os elementos constantes dos autos indicam possuírem estes condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Pois bem.

O ordenamento jurídico pátrio, por meio do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos, preceito este densificado pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nada obstante o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabeleça uma presunção de veracidade à declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa (
juris tantum
).

Nesse sentido, o § 2º do supracitado dispositivo legal autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, sendo este exatamente o cenário vislumbrado no caso vertente.

Extrai-se do detido exame do arcabouço probatório que os Agravantes, malgrado aleguem crise financeira, são detentores de patrimônio incompatível com a benesse pretendida.

Consta dos autos a propriedade de unidade autônoma no Recreio das Palmeiras Condomínio Clube, na Serra/ES (Matrícula 74324), e de veículo automotor (Placa LOE5378), além da admissão expressa de que buscam, em outra esfera judicial, o recebimento de créditos que ultrapassam R$ 9.250.656,31 (nove milhões, duzentos e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos).

A tese de que a inadimplência de terceiros e a inexistência de liquidez imediata autorizariam a concessão do benefício não merece prosperar.

A magnitude dos direitos creditórios discutidos pelos Agravantes na ação n. 1061107-48.2025.8.26.0100, no Foro Central de São Paulo, bem como o recebimento comprovado de parcelas vultuosas no final do ano de 2024, elidem a alegação de miserabilidade jurídica.

Como cediço, o benefício da gratuidade deve ser reservado àqueles que efetivamente não podem arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio, o que não se coaduna com o padrão socioeconômico revelado pelas peças deste instrumento.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica ao assentar que a existência de sinais exteriores de riqueza ou de patrimônio considerável autoriza o afastamento da presunção de hipossuficiência. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o Código de Processo Civil no art. 99, parágrafos 2º e 3º, que a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício; 2 . Os benefícios de natureza assistencial, tal como a gratuidade da justiça, não se destina àqueles que simplesmente os querem, mas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional; 3. O agravante se qualifica como médico e tem renda anual declarada em seu imposto de renda que supera R$ 240.000,00, não havendo demonstração de despesas que a comprometa, o que afasta sua tese de hipossuficiência; 4. Recurso conhecido e desprovido . Vitória, 14 de abril de 2025. RELATORA

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50155874120248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Tendo como ponto de partida o acervo documental robusto que aponta para a capacidade financeira dos recorrentes, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau em sua integralidade.

A alegação de uso de limites bancários, isoladamente, não tem o condão de sobrepor-se à realidade patrimonial demonstrada pela Cooperativa Agravada, restando correta a fundamentação do Juízo a quo ao concluir que os Agravantes são pessoas de vultuosas posses.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento

É como voto.